Tribunal: TJDFT
Processo: 0739718-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE PARA BALIZAMENTO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DIREITO DO EXECUTADO DE IMPUGNAR CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO OU ACRÉSCIMOS PROMOVIDOS PELO EXEQUENTE.

I. Apresentada, no transcorrer da execução, planilha de atualização do débito para o balizamento dos atos de constrição, o juiz deve zelar pela observância do contraditório, nos termos do artigo 7o do Código de Processo Civil.

II. Ressalvado o excesso de execução, que constitui matéria própria de embargos à execução (CPC, art. 917, III), o executado pode impugnar planilha de atualização da dívida no que diz respeito à atualização em si mesma considerada e a eventuais acréscimos promovidos pelo exequente.

III. Agravo de Instrumento parcialmente provido.